Tribunal: TJSP
Processo: 0002724-34.2011.8.26.0408
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Apelação criminal – Embriaguez na condução de veículo automotor – Sentença condenatória – Pleito de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal – Inadmissibilidade – Não atingimento do lapso prescricional entre os marcos interruptivos – Necessário, contudo, decretar a absolvição do agente, em virtude do acervo probatório insuficiente para o desate condenatório – Inexistência

Ementa:
Apelação criminal – Embriaguez na condução de veículo automotor – Sentença condenatória – Pleito de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal – Inadmissibilidade – Não atingimento do lapso prescricional entre os marcos interruptivos – Necessário, contudo, decretar a absolvição do agente, em virtude do acervo probatório insuficiente para o desate condenatório – Inexistência de prova concreta, firme e segura da prática delitiva – Única testemunha ouvida em Juízo que afirma não se recordar dos fatos – Acusado revel – Ausência de indícios sérios e graves, a recomendar a solução absolutória – Juiz impossibilitado de formar convicção com base em elementos informativos colhidos exclusivamente na fase investigativa – Inteligência do artigo 155 do Código de Processo Penal – Absolvição, de rigor. Recurso provido para tal finalidade.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188257
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002724-34.2011.8.26.0408, da Comarca de Ourinhos, em que é apelante THIAGO
SANTOS MIGUEL, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao recurso para
absolver o apelante, Thiago Santos Miguel, da imputação relativa ao crime do artigo
306 da Lei no 9.503/97/97, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de
Processo Penal. Comunique-se incontinenti. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
DA SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 5 de março de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002724-34.2011.8.26.0408 Ourinhos Voto no 33.262
2
APELAÇÃO CRIMINAL N° 0002724-34.2011.8.26.0408
APELANTE: THIAGO SANTOS MIGUEL
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: OURINHOS
VOTO No 33.262
EMENTA:
Apelação criminal
Embriaguez na
condução
de
veículo
automotor

Sentença
condenatória

Pleito de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal

Inadmissibilidade
Não atingimento do lapso
prescricional
entre
os
marcos
interruptivos

Necessário, contudo, decretar a absolvição do
agente, em virtude do acervo probatório insuficiente para o desate condenatório

Inexistência de prova concreta, firme e segura da
prática delitiva Única testemunha ouvida em Juízo
que afirma não se recordar dos fatos
Acusado
revel
Ausência de indícios sérios e graves, a
recomendar
a
solução
absolutória

Juiz
impossibilitado de formar convicção com base em
elementos informativos colhidos exclusivamente na
fase investigativa
Inteligência do artigo 155 do
Código de Processo Penal
Absolvição, de rigor.
Recurso provido para tal finalidade.
1. Ao relatório da r. sentença monocrática,
acrescenta-se que Thiago Santos Miguel, por infração ao artigo 306
da Lei no 9.503/97, foi condenado às penas de 6 (seis) meses de
detenção, em regime inicial aberto, 10 (dez) dias-multa, no mínimo
legal, e suspensão da habilitação para dirigir veículos automotores pelo
prazo de 2 (dois) meses.
Inconformado,
recorre
pleiteando
o
reconhecimento da pretensão punitiva estatal.
Regularmente processado o recurso, manifesta-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002724-34.2011.8.26.0408 Ourinhos Voto no 33.262
3
se a douta Procuradoria Geral pelo desprovimento.
É o relatório.
2. A alegada prescrição não comporta guarida.
Com efeito, verte dos autos que o apelante foi
condenado à pena corporal de 6 (seis) meses de detenção, sem
irresignação ministerial, pelo que o prazo prescricional é de três anos,
nos termos do artigo 109, inciso VI, do Código Penal.
Ademais, consoante o disposto no artigo 117,
inciso I, do sobredito diploma legal, o curso da prescrição é interrompido
pelo recebimento da denúncia. Nessa conformidade, importa ressaltar
que o delito foi cometido no dia 22.11.2010 e a exordial acusatória
recebida em 06.05.2011 (fl. 24). Portanto, o recebimento da incoativa
operou-se antes mesmo que se esgotasse o prazo prescricional in
abstrato da pena.
Outrossim, considerando-se que a r. sentença
condenatória foi publicada em audiência, no dia 09.10.2017 (fl. 188), o
que configura outro marco interruptivo (art. 117, IV, CP), verifica-se que
o prazo prescricional de três anos reiniciou seu curso a partir daquela
data e, até o presente julgamento, não foi alcançado em sua
integralidade, motivo pelo qual não há que se declarar a prescrição da
pretensão punitiva do agente. Isso sem considerar o tempo em que o
processo esteve suspenso (de 14.05.2012 fl. 50 a 06.10.2016 fl.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002724-34.2011.8.26.0408 Ourinhos Voto no 33.262
4
130).
Todavia, é caso de dar-se provimento ao
recurso para a absolvição do apelante.
Consta do presente caderno processual que
Thiago dos Santos Maciel foi processado e, ao final, condenado pela
prática de embriaguez ao volante, porque, nas circunstâncias narradas
na denúncia, conduziu na via pública a motocicleta Dafra/Speed 150,
placas ECX-9317/Ourinhos-SP, com a capacidade psicomotora alterada.
Segundo o apurado, policiais militares foram
acionados para atenderem ocorrência de queda acidental de motocicleta.
Ao chegarem ao local, perceberam que o acusado apresentava visível
estado de embriaguez. Ele foi encaminhado à delegacia de polícia, onde
autorizou a retirada de material sanguíneo para exame de dosagem
alcoólica, o qual resultou positivo na concentração 2,1 g/L.
Pois bem.
Conquanto os elementos indiciários colhidos no
inquérito policial fossem de molde a permitir a instauração da persecutio
criminis in judicio, o certo é que estes não foram suficientemente
corroborados pelo acervo probatório produzido sob o pálio do
contraditório, não autorizando, destarte, com a segurança necessária, o
desate condenatório.
Com efeito, o policial militar Hender Costa e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002724-34.2011.8.26.0408 Ourinhos Voto no 33.262
5
Silva, ao ser ouvido em Pretório, afirmou não se recordar do ocorrido.
Justificou-se dizendo haver transcorrido quase sete anos desde a data
dos fatos, ficando, assim, impedido de lembrar a identidade do réu, se
ele teria ingerido bebidas alcoólicas ou, ainda, apresentava sinais nítidos
de embriaguez quando da abordagem (mídia audiovisual).
Mesmo
auxiliado
pela
Juíza
a
quo,
em
audiência, a partir da releitura da peça incoativa e do termo de
depoimento lavrado na delegacia, o depoente mostrou-se incapaz de
rememorar a dinâmica dos acontecimentos, confirmando apenas ter
assinado o respectivo termo em solo policial.
O acusado, malgrado confesso na delegacia,
tornou-se revel em Juízo (fls. 8 e 188).
A douta Magistrada sentenciante, por sua vez,
na prolatação da r. sentença, considerou o depoimento extrajudicial do
agente de lei para justificar a condenação do apelante, ignorando o fato
de que a referida testemunha não havia sequer se recordado do que
ocorrera na data dos fatos.
Todavia, como sabido e consabido, ao julgador
é defeso formar convicção com base exclusivamente nos elementos
informativos colhidos durante a fase inquisitiva, conforme vedação
expressa do artigo 155, caput, do Código de Processo Penal, in verbis:
“O juiz formará sua convicção pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002724-34.2011.8.26.0408 Ourinhos Voto no 33.262
6
livre apreciação da prova produzida em contraditório
judicial,
não
podendo
fundamentar
sua
decisão
exclusivamente nos elementos informativos colhidos na
investigação, ressalvadas as provas cautelares, não
repetíveis e antecipadas”.
Logo se nota que a prova oral produzida, sob o
pálio do contraditório e da ampla defesa, em contraposição à situação
fática descrita na peça incoativa, não vinculou o apelante aos fatos.
Ressalte-se, ainda, que o inquérito policial, de
natureza meramente informativa e formador da opinio delicti do titular
da ação penal, não serve, por si só, para embasar um provimento
condenatório.
Sendo assim, era imprescindível ao órgão
acusatório a demonstração, durante a instrução criminal, de que o réu
tivesse mesmo sido surpreendido na condução de veículo automotor, na
via pública, em estado de embriaguez.
Bem é de ver, contudo, que o representante
ministerial, na espécie, não se desincumbiu desse ônus.
Embora
o
resultado
do
laudo
pericial
toxicológico apontasse para a embriaguez do agente, ao tempo dos
fatos, nenhuma outra prova produzida em sede judicial foi capaz de
roborá-lo, mormente em se considerando que o depoimento testemunhal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002724-34.2011.8.26.0408 Ourinhos Voto no 33.262
7
revelou-se inócuo para o esclarecimento do ocorrido.
Outrossim, em que pese o apelante ter
confessado a prática criminosa em solo policial, sua ausência em Juízo,
com decretação de revelia, não lhe pode ser interpretada
prejudicialmente, de modo a presumi-lo culpado, sobretudo por força do
princípio do in dubio pro reo.
Desse modo, contrariamente aos fundamentos
contidos na r. sentença, as provas são praticamente inexistentes acerca
da veracidade dos fatos imputados ao apelante, máxime porque, de um
lado, ele não foi ouvido em sede judicial e, de outro, o policial militar
que poderia confirmá-los, em Juízo, não teve a oportunidade de
assegurar a ocorrência do crime, sob o crivo do contraditório.
Tem-se, portanto, que os elementos indiciários
colhidos em meio à investigação policial não restaram confirmados ao
cabo da instrução criminal, de sorte que a dúvida acerca da efetiva
prática delitiva deve ser revertida em favor do acusado.
Impende
ressaltar,
a
propósito,
ter
a
jurisprudência assentado que “a prova indiciária somente é
bastante para a condenação quando formadora de uma cadeia
concordante de indícios sérios e graves, unidos por um nexo
de causa e efeito, excludentes de qualquer hipótese favorável
ao acusado”.1
1 - RT 526/437.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002724-34.2011.8.26.0408 Ourinhos Voto no 33.262
8
Note-se, a propósito, que fosse necessário para
o édito condenatório, tão-somente, o exame confirmatório da
embriaguez do agente e sua confissão extrajudicial, desnecessário seria
o
processo,
abrindo-se
a possibilidade de condenação criminal
diretamente da ocorrência do flagrante, em plena afronta ao devido
processo legal e ao sistema penal acusatório.
Nesse sentido, segue o ensinamento do douto
Magistrado e Professor Sérgio Ricardo de Souza:
“Obviamente que à luz dos princípios constitucionais
do due process of law e do contraditório, inseridos,
respectivamente, nos incisos LIV e LV da Constituição
Federal de 1988, tornou-se insustentável querer
reconhecer
que
as
provas
exclusivamente
inquisitórias, ou seja, aquelas provas chamadas
repetíveis e colhidas exclusivamente na fase do
inquérito policial, possam servir de base para a
formação do livre convencimento motivado do juiz, por
ocasião de fundamentação da sentença”.2
E acrescenta o mesmo autor:
“O nosso sistema constitucional consagrou o princípio
do contraditório e, à luz desse princípio, uma
sentença condenatória não pode ser fundamentada em
elementos probatórios colhidos exclusiva e unicamente
2 SOUZA, Sérgio Ricardo de. Manual da Prova Penal Constitucional. Juruá Editora, 2014, p. 82.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002724-34.2011.8.26.0408 Ourinhos Voto no 33.262
9
no inquérito policial, situação essa que já era
reconhecida e rechaçada pela nossa Suprema Corte,
mesmo sob a égide da Constituição anterior e com muito
mais razão deve ser observada em respeito à
Constituição Cidadã e mesmo aqueles acórdãos que
parecem afirmar o contrário, terminam por confirmar a
imprestabilidade da prova do inquérito para tal
finalidade, pois após fazerem referência à prova
inquisitorial, quase sempre se referem a que ela foi
ratificada judicialmente ou que a condenação se baseou
em
outras
provas,
estas
sim,
submetidas
ao
contraditório e, em tais circunstâncias, não se está
autorizando a fundamentação de sentença com base em
prova
repetível
produzida
exclusivamente
no
inquérito”.3
Sobre o tema, pertinente o v. aresto do
Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
“Quanto ao sistema de valoração das provas, o
legislador brasileiro adotou o princípio do livre
convencimento motivado ou da persuasão racional,
segundo o qual o juiz, extraindo a sua convicção das
provas colhidas legalmente no processo, decide a
causa de acordo com o seu livre convencimento, em
decisão devidamente fundamentada. No que tange à
3 SOUZA, Sérgio Ricardo de. Manual da Prova Penal Constitucional. Juruá Editora, 2014, p. 84

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002724-34.2011.8.26.0408 Ourinhos Voto no 33.262
10
necessidade de a condenação estar baseada em provas
produzidas sob o crivo do contraditório, a doutrina e
a jurisprudência já disciplinavam no sentido da
impossibilidade de se proferir decreto condenatório
fundamentado exclusivamente em elementos informativos
colhidos durante o inquérito policial, no qual
inexiste
o
devido
processo
legal
(com
seus
consectários do contraditório e da ampla defesa),
assentando que o juiz poderia deles se utilizar para
reforçar seu convencimento, desde que corroborados
por provas produzidas durante a instrução processual
ou desde que essas provas fossem repetidas em juízo.
Nesse contexto, o legislador ordinário, buscando dar
maior efetividade às garantias constitucionais previstas para os acusados em processo penal,
estabeleceu expressamente a vedação à condenação
baseada
exclusivamente
em
provas
produzidas
no
inquérito policial, consoante o disposto no art. 155,
caput, do Código de Processo Penal, com a nova
redação dada pela Lei n. 11.690/2008, in verbis:
Art. 155. O juiz formará sua convicção pela
livre apreciação da prova produzida em
contraditório
judicial,
não
podendo
fundamentar sua decisão exclusivamente nos
elementos
informativos
colhidos
na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002724-34.2011.8.26.0408 Ourinhos Voto no 33.262
11
investigação,
ressalvadas
as
provas
cautelares, não repetíveis e antecipadas”.4
Com toda razão essa também é a orientação
emanada do Colendo Supremo Tribunal Federal, aqui relembrado o seu
papel de guardião da Constituição:
“(...) O acervo probatório que efetivamente serviu para
condenação do paciente foi aquele obtido no inquérito
policial. Segundo entendimento pacífico desta Corte
não podem subsistir condenações penais fundadas
unicamente em prova produzida na fase do inquérito
policial, sob pena de grave afronta às garantias
constitucionais do contraditório e da plenitude de
defesa. Precedentes. IV Ordem concedida para cassar
o acórdão condenatório proferido pelo Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo e restabelecer a
sentença absolutória de primeiro grau”.5
Em conclusão, o que há nos autos é apenas
uma prova irrepetível, consistente no laudo pericial toxicológico (fl. 11),
e nenhuma outra produzida sob o crivo do contraditório e da ampla
defesa, apta a situar a conduta do apelante dentro do cenário e
circunstâncias descritos na denúncia.
Enfim,
há
um
conjunto
de
indícios
4 Habeas Corpus no 162.990-DF (2010/0029959-8), Rel. Min. Sebastião Reis Júnior.
5 HC 103660 Rel. Min. Ricardo Lewandowski Primeira Turma j. em 30.11.2010.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002724-34.2011.8.26.0408 Ourinhos Voto no 33.262
12
exclusivamente produzidos na fase investigativa, na sua grande maioria
repetíveis, porém não repetidos sob o pálio do contraditório e da ampla
defesa, ocasião em que apenas uma testemunha foi ouvida em sede
judicial e nem sequer conseguiu esclarecer os fatos.
De
tal
sorte
que
manter o provimento
condenatório significará inexoravelmente, não apenas afrontar o
mandamento constitucional consistente na observância do devido
processo legal (art. 5o, LIV, CF), mas também negar vigência ao
disposto no artigo 155, caput, do Código de Processo Penal.
Frente
a
esse
contexto
probatório,
caracterizado por patente fragilidade e insuficiência à demonstração da
prática delitiva descrita na denúncia, a evidenciar como necessária a
cassação da r. sentença condenatória, cabe proclamar o non liquet como
a solução mais adequada e consentânea com a espécie, máxime em
reverência aos postulados constitucionais da presunção de inocência
(art. 5o, inciso LVII, CF), do devido processo legal (art. 5o, LIV, CF) e da
dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, CF), mas também em
obediência ao artigo 155, caput, do Código de Processo Penal, sob pena
de ter-se decisão com clara negação de vigência a Lei Federal, além de
inconstitucional.
3. Pelo exposto, dá-se provimento parcial
ao recurso para absolver o apelante, Thiago Santos Miguel, da
imputação relativa ao crime do artigo 306 da Lei no 9.503/97/97, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002724-34.2011.8.26.0408 Ourinhos Voto no 33.262
13
fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Comunique-
se incontinenti.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator
(assinatura eletrônica)